Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. MÉRITO. APARELHO CELULAR. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante interpretação literal do art. 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimar o réu pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública.

2. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.

3. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a abordagem e busca pessoal do agente encontrado em atitude suspeita, com a correlata apreensão do aparelho celular que estava em seu poder, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, escorreito o decreto sentencial condenatório imposto na origem.

5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.